Tribunal: STF
Processo: HC 75982
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE SUBMETER-SE AOS EXAMES
DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO E DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO PARA
FINS DE OBTER A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO.
o paciente poderá dirigir o pedido ao Juízo das Execuções
Criminais, a quem compete, nos termos do art. 66 da LEP, decidir
sobre progressão de regime, não se inserindo na competência do
Supremo Tribunal Federal.
Com relação à nomeação de defensor dativo para o paciente,
trata-se de pretensão que pode ser manifestada perante a Assistência
Judiciária do Estado, tendo em vista que, nos termos do art. 15 da
LEP, todo preso e interno sem recursos para constituir advogado, têm
direito a  assistência jurídica nos estabelecimentos penais.
Habeas corpus não conhecido.